Tribunal: STF
Processo: AP 565
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-20
Data de publicação: 2018-06-20

Ementa:
EMENTA



     



    Petição recebida como embargos de declaração. Liminar. Efeito suspensivo. Ausência de previsão legal ou regimental. Erro material passível de ser aclarado sem efeitos infringentes do julgado. Prescrição não configurada. Marco interruptivo. Data da sessão de julgamento. Publicação da decisão e intimação das partes. Distinção. Ajuizamento da ADC nº 53. Ausência de óbice para o julgamento de processo subjetivo. Redimensionamento da pena de multa. Inexistência de pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros a sanar. Mero inconformismo. Pretensão de rejulgamento da causa. Acolhimento parcial dos embargos, apenas para reconhecimento e correção de erro material. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão. Início imediato do cumprimento da pena.



    1. Não há previsão legal ou regimental a amparar o requerimento liminar, sendo certo que o único recurso cabível para a hipótese são os embargos de declaração (RISTF, art. 337), que, em regra, são destituídos de efeito suspensivo.



    2. Ao se substituir a pena imposta, fez-se menção ao disposto no art. 44, § 1º, do Código Penal (vetado), quando o correto seria reportar-se ao § 2º do mesmo dispositivo legal. Equívoco material que não ocasionou prejuízo à compreensão do texto, ou às defesas dos embargantes.



    3. Orientação jurisprudencial da Corte no sentido de que, nos julgamentos colegiados, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/10/13).



    4. O ajuizamento da ADC nº 53, que objetiva afirmar a constitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal, não tem o condão de obstar o julgamento do processo subjetivo.



    5. O quantum arbitrado a título de multa está em consonância com o disposto no art. 99 da Lei nº 8.666/93. Inviável a aplicação do disposto no art. 60 do CP, seja por falta de lastro probatório, seja por ausência de amparo legal.



    6. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada ou para atribuir a ela efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    7. Petição recebida como embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para reconhecer e corrigir o erro material apontado.



    8. Determinada, pela maioria do Tribunal, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, para fins de início do cumprimento da pena. Vencido nessa parte o Relator.